Tribunal: TJDFT
Processo: 0812357-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. INTERESSE COLETIVO DOS DEMAIS CANDIDATOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para determinar sua nomeação e posse no cargo de Administrador da Secretaria de Saúde do DF. Em seu recurso, a parte autora recorrente afirma que existem vagas em aberto para o cargo, ainda que não fossem previstas no Edital. Discorre sobre a existência de dotação orçamentária e existência de vagas para o cargo. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido e determinar sua nomeação e posse ao cargo de Administrador da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo e com preparo regular (ID 73935934). Foram apresentadas contrarrazões, id. 73683080.
II. Questão em discussão
3. Preliminarmente, analisar a competência do juizado de fazenda pública para julgamento da lide e no mérito a possibilidade de nomeação e posse de candidato aprovado no concurso fora das vagas previstas no respectivo Edital.
III. Razões de decidir
4. Inicialmente, verifica-se na petição que a parte autora recorrente pugna pela sua nomeação ao cargo especialista em saúde, da carreira de assistência pública a saúde, especialidade administrador. Alega que foi aprovada no concurso na posição 570o e que seria possível a nomeação de 590 candidatos, conforme ofício interno da Secretaria de Estado e de Economia – SEEC-DF.
5. Conforme relatado e fundamentado na petição inicial, a pretensão de nomeação para o cargo indicado envolve diretamente o interesse dos outros candidatos, especialmente àqueles mais bem colados no certame. Assim, esta demanda enquadra-se nas exclusões previstas no artigo 2o, § 1o inciso I, da Lei no 12.153/2009, devendo ser processada e julgada pelo Juízo das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Neste sentido, confira-se entendimento das Turmas Recursais deste E. Tribunal de Justiça: (Acórdão 1930712, 0759210-18.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) (Acórdão 2013820, 0795679-29.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/06/2025, publicado no DJe: 07/07/2025.)
IV. Dispositivo e tese.
6. RECURSO CONHECIDO. Preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública reconhecida de ofício. Análise do mérito prejudicada. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.